Tribunal: TJSP
Processo: 1010726-94.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO PATRONO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS. 1) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DESCABIMENTO; 2) CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. 3) MÉRITO. COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DESIDIOSA DA PARTE RÉ, QUE DEIXOU DE JUNTAR DOCUMENTO ESSENCIAL

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO PATRONO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS. 1) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DESCABIMENTO; 2) CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. 3) MÉRITO. COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DESIDIOSA DA PARTE RÉ, QUE DEIXOU DE JUNTAR DOCUMENTO ESSENCIAL PARA O ÊXITO DA DEMANDA (EDITAL DE LEILÃO). INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA PERDA DE UMA CHANCE. CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE, CASO TIVESSE SIDO JUNTADO O EDITAL DE LEILÃO NO MOMENTO OPORTUNO, HAVERIA A POSSIBILIDADE SÉRIA E REAL DO AUTOR LOGRAR ÊXITO NA AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.